Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711275-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra o pronunciamento do Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0701102-90.2023.8.07.0017, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 151849774 dos autos de origem): “Emende-se a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não há A.R com assinatura do requerido nos autos. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título; 2) Deverá a parte autora indicar oe-maile otelefonedo depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído; 3) Apresentar guia de custas, com o respectivo comprovante de pagamento. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em síntese, requer o Agravante o afastamento da determinação de emenda da petição inicial para recebê-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. O preparo foi comprovado. Por equívoco do gabinete, foi registrada decisão não pertence a presente recurso (Id. 45216447), o que culminou com o arquivamento dos autos. Em petição (id 47246420), o Agravante aponta a falha e pede a análise do recurso. Os autos foram desarquivados e vieram conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, torno sem efeito a decisão Id. 45216447, por ser referente a processo diverso. Passo à análise do presente Agravo de Instrumento. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil o agravode instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que contra despachos não cabe qualquer recurso. Na hipótese em exame, o ato processual que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Afere-se que, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional agravado, trata-se de mero despacho ordinatório, sem cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJE: 12.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3.2.2022, publicado no DJE: 16.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1.7.2021, publicado no PJe: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora